Tribunal: TJDFT
Processo: 0743682-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743682-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LUCAS PEREIRA DO ESPIRITO SANTO D E S P A C H O Dê-se vista à Defesa para manifestação acerca dos embargos de declaração de ID 58715674. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator